Tribunal: TJBA
Processo: 8000242-90.2019.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-03
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000242-90.2019.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: COCA COLA INDUSTRIAS LTDA

Advogado(s)
:
JOAO LOYO DE MEIRA LINS, JAYME BROWN DA MAIA PITHON

APELADO: JOSE CRISTIANO RAMOS DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIZ AMERICO BARRETO ALBIANI ALVES JUNIOR

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE EMPRESAS DO MESMO GRUPO ECONÔMICO. DANO MORAL E MATERIAL. PENSIONAMENTO MENSAL. ALEGAÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA, NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JULGAMENTO EXTRA PETITA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação indenizatória decorrente de acidente de trânsito, condenando as rés ao pagamento de indenização por danos morais, materiais e pensão mensal correspondente a um salário-mínimo durante o período de incapacidade laboral do autor, além de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há cinco questões em discussão: (i) definir se subsiste a ilegitimidade passiva de uma das rés; (ii) verificar se há nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) averiguar se houve julgamento extra petita ao fixar pensão mensal; (iv) examinar a possibilidade de condenação genérica para apuração posterior dos danos materiais; e (v) avaliar a razoabilidade do valor arbitrado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O fornecedor que se beneficia da atividade de transporte responde solidariamente pelos danos decorrentes de acidente, ainda que a operação logística seja realizada por empresa distinta do grupo econômico (precedente: STJ, REsp 1.282.069/RJ).

4.
O pedido de indenização por incapacidade laboral abrange, por interpretação lógico-sistemática, o pagamento de pensão mensal, não configurando julgamento extra petita, conforme o entendimento firmado no REsp 1.537.996/STJ.

5.
A sentença apresenta fundamentação suficiente e coerente, analisando as provas, a dinâmica do acidente e a extensão dos danos, atendendo às exigências do art. 489, §1º, do CPC.

6.
É admissível a condenação genérica quando o valor exato dos danos materiais depende de apuração em liquidação, nos termos do art. 491, II, do CPC e da jurisprudência consolidada do STJ.

7.
O valor fixado a título de dano moral em R$ 15.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em consonância com o art. 944 do Código Civil e com a gravidade das lesões e repercussões comprovadas.

IV. DISPOSITIVO

8.
Recurso desprovido.

Vistos
, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível

de número 8000242-90.2019.8.05.0113
,
em que são apelantes
COCA-COLA INDÚSTRIAS LTDA.
e
NORSA REFRIGERANTES S.A.
e apelado,
JOSÉ CRISTIANO RAMOS DE OLIVEIRA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO

ao Apelo, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente